Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, JULGAMENTO EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.

3. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Em atenção ao disposto nos incisos I ao IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o arbitramento dos honorários advocatícios deve refletir a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão. Constatado o excesso, impõe-se a redução da verba honorária.

5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido.